Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INJÚRIA. OFENSAS RECÍPROCAS. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelada, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, para condená-la como incursa nas penas do art. 140 do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, condenando-a ao cumprimento de 1 mês e 5 dias de detenção, com fixação do regime aberto para cumprimento de pena. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Em preliminar, aduz que a queixa-crime é inepta, porquanto os fatos foram descritos com imprecisão, o que inviabilizou o exercício da ampla defesa. Quanto ao mérito, aduz que não há provas que sustentem a condenação, pois a prova produzida em juízo foi inconclusiva. Refere que, em verdade, foi a ofendida quem deu início às ofensas verbais, de modo que as palavras proferidas pela querelada ocorreram em reação à conduta da querelante.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52767350). Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 53934011).
III. A peça acusatória foi elaborada com observância dos requisitos do art. 41 do CPP, com fato específico, objetivo e com a descrição clara da conduta imputada à querelada. Preliminar rejeitada.
IV. Os relatos da vítima em sede policial, a mídia juntada no ID 53305163 e os depoimentos colhidos em juízo demonstram que a querelada, na data dos fatos, proferiu ofensas contra a querelante. Tais provas constituem elementos seguros de convicção, porquanto são merecedoras de credibilidade e vão ao encontro das demais narrativas. Com efeito, a querelante aduz que foi ofendida pela querelada, a qual confirmou a prática das condutas, defendendo-se com a narrativa de que agira em retorsão imediata. Todavia, a alegação formulada pela defesa no sentido de que o que ocorreu foram ofensas recíprocas não foi demonstrada. Assim, não havendo provas da alegada retorsão imediata ou injusta provocação da querelante, a sentença não merece reparos quanto à responsabilização penal da ré pela prática dos crimes de injúria.
V. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.